Tribunal: CARF
Processo: 11543.000844/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000844/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FLAVIA BALBI SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE DE
ALIMENTANDO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação do valor efetivamente recebido a título de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e outros.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000844/2010-10
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000844/2010-10

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 24/27), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. ...
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – aluguéis e outros –
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Valor: R$ 28.631,42
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 12/03/2010 (fls. 16), e, em
09/04/2010, apresentou impugnação (fls. 02), alegando que não houve omissão de
rendimentos, pois não foi recebido rendimento algum a título de aluguel.
Afirma que o valor recebido refere-se a pensão alimentícia da filha Patrícia Soares
Mariano (CPF 117.321.167-50) que é incapaz por ser portadora de síndrome de down,
sendo isento tal rendimento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de portadores de
moléstia grave.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, o beneficiário dos rendimentos deverá comprovar que os
rendimentos recebidos são oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma
e, ainda, ser portador de moléstia grave mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2015 (e-fls. 42), Recurso Voluntário, simplesmente apresentando os
documentos que entendeu afastarem os quesitos denegatórios do voto denegatório de primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas –
Aluguéis e outros, no valor de R$28.631,42.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000844/2010-10

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto, e que os novos documentos apresentados
em sede recursal serão apreciados com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória (e-fls. 44 e ss.).
...
A contribuinte afirma em sua defesa que o valor considerado omitido refere-se a pensão
recebida por sua filha e dependente por ser portadora de síndrome de down, sendo
considerado isento seus rendimentos.
Em sua defesa, anexa certidão emitida pelo Poder Judiciário confirmando ser curadora
da sua filha portadora de retardo mental.
Ocorre que para a configuração da moléstia necessária se faz necessária a emissão
de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, comprovando ser o paciente
portador de moléstia grave listada no art. (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV).
Aos autos não foram anexado tal documento. (ora grifado)
Sobre o assunto, convém trazer à colação o disposto no inciso XXXIII do art. 39 do
Decreto no 3000/1999 (RIR), bem como no § 4o do mesmo artigo, que, sobre a matéria
em causa, assim está positivado:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
...
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
...
Não existe nos autos laudo médico atendendo tais requisitos. A omissão deve ser
mantida. (ora grifado)
A contribuinte anexa aos autos petição inicial, onde consta que seu ex-marido pagará
pensão a seus filhos no percentual de 50% de seus rendimentos líquidos, sendo 25%
(vinte e cinco por cento) para cada filho . Nos autos, não consta o documento que
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000844/2010-10

comprove que os valores recebidos de pensão por sua filha são decorrentes de
acordo ou decisão judicial ou escritura pública. (ora grifado)
O manual de perguntas e respostas do IRPF 2009 assim dispõe sobre o assunto:
265 — É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
recebida por portador de doença grave?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de portadores de moléstia
grave.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR), art. 39, inciso XXXI; Ato Declaratório Normativo Cosit no 35, de 3
de outubro de 1995)
Para que reste configurada a isenção, necessário seria ficar demonstrado o recebimento
de rendimentos de pensão judicial e, ainda, ser a beneficiária dos rendimentos portadora
de moléstia grave, comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em contraponto aos argumentos denegatórios de primeira instância, ora apresenta
a interessada Laudo pericial emitido por órgão oficial indicando que realmente sua filha é
acometida de moléstia grave (e-fls. 44 e 46), cumprindo um dos requisitos necessários.
Mas noutro giro, a documentação apresentada em impugnação e ora
complementada não indica claramente os valores relativos a pensão que tenha sido recebida pela
dependente no ano calendário 2008. Note-se que o comprovante de rendimentos do genitor
apresentado é relativo ao ano calendário 2014 (e-fl. 50). Portanto, a segunda condição para o
reconhecimento da isenção remanesce sem cumprimento.
Verifica-se assim que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000844/2010-10

Fl. 64
DF CARF MF
Original